Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em desfavor de MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS. Compulsando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado, verificou-se existir nos autos dois depósitos referentes ao recolhimento da importância exigida em lei para o prosseguimento na inicial, quais sejam, R$ 450,92 (id. 16061561) e R$ 827,65 (id. 16061562). Tais depósitos estão vinculados a presente demanda e pelos extratos emitidos pelo Banco do Brasil no id. 30016002 e 30016004 se encontram a disposição deste Juízo. Ao analisar o feito, observa-se que o percentual de 5% do valor da causa (R$ 16.553,15) exigido para o ajuizamento da presente ação rescisória equivale apenas ao importe de R$ 827,65 (id. 16061562), tendo o valor de R$ 450,92 (id. 16061561) sido depositados além daquela importância. Em sendo assim, considerando a existência de dois depósitos existentes nos autos, bem como da inadmissibilidade da ação com determinação da reversão do depósito inicial em favor da parte demandada (id. 2867304) e a ocorrência do consequente trânsito em julgado (id. 26032312 e 2944336), determino a liberação do valor de R$ 450,92 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) em favor da parte Autora (FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP), e do valor de 827,65 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) em favor da parte Ré (MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS). Intimem-se. Preclusa a decisão, expeçam-se os alvarás judiciais . Após, não havendo outras insurgências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora